Tribunal: STF
Processo: RHC 58081
Classe: RHC
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-08-08
Data de publicação: 1980-08-08

Ementa:
PREFEITO MUNICIPAL. NOMEAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO CONTRA EXPRESSA
DISPOSIÇÃO DE LEI, PORQUE VEDADA A ACUMULAÇÃO REMUNERADA. FATO QUE
NÃO SE ENQUADRA NO ARTIGO 315 DO CÓDIGO PENAL, QUE PUNE O EMPREGO
IRREGULAR DE VERBAS OU RENDAS PUBLICAS. INVIABILIDADE, POR OUTRO
LADO, DO PROCESSO POR CRIME DE RESPONSABILIDADE (DECRETO-LEI N.
201/67), A VISTA DE JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL.
RECURSO DE 'HABEAS CORPUS' PROVIDO.